Tribunal: TJPA
Processo: 0809191-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809191-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: DAVI BRITO SALBÉ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809191-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DAVI BRITO SALBÉ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO DE MULTA EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Agravante que pretende discutir os mesmos fatos e matérias de direito já superados ou que competem ao juízo da Ação Rescisória discutir.

II –
Perda de objeto não evidenciada, visto que a decisão transitada em julgado determinou a continuidade do tratamento médico-hospitalar, não constatação da alegada ausência de interesse processual.

III -
A correta atualização monetária sobre o valor das astreintes justifica-se pela preservação do valor diante da inflação, conforme jurisprudência do STJ.

IV -
O credor possui o dever legal em mitigar o prejuízo que lhe é causado (
duty to mitigate the loss)
, cooperando com o magistrado que deverá adotar meios menos gravosos para cumprimento da obrigação.

V -
Multa cominatória fixada em valor exorbitante, em desconformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessitando de minoração.

VI –
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809191-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DAVI BRITO SALBÉ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Cumprimento de Sentença, processo nº 0045476-50.2012.8.14.0301 proposta por
DAVI BRITO SALBÉ
.

A demanda original se trata de Cumprimento de Sentença instaurado pelo agravado, na qual a executada, ora agravante apresentou impugnação à execução, oferecendo garantia à execução conforme dita a lei. A decisão agravada rejeitou a impugnação à execução, sob o fundamento de que a impugnante, ora recorrente, pretendia rediscutir situações fáticas e de mérito que já foram superadas, havendo inclusive o trânsito em julgado das demandas apresentadas pela executada, tanto no primeiro grau quanto no segundo, considerando não ser mais o momento para discussão na atual fase processual.

Houve por parte do juízo a desconsideração ao argumento referente ao excesso nas astreintes, tendo afirmado que a imposição da multa cominatória visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não havendo previsão de valor máximo a ser arbitrado.

Insatisfeita a operadora de plano de saúde interpôs o presente agravo de instrumento, afirmando em síntese que há perigo de irreversibilidade da medida, tendo em conta que na hipótese de serem liberados os valores no importe fixado, o valor muito dificilmente seria devolvido. Sustentou que os valores referentes a astreintes estão em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessitando de clara minoração.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo que a parte agravada afirmou que não devem prosperar as razões da recorrente pelo fato de tentar rediscutir matérias já superadas, havendo inclusive o trânsito em julgado. Pontuou que não deve ser suspensa a execução sob a justificativa de que a agravante ajuizou Ação Rescisória, uma vez que a mera propositura não gera a suspensão de cumprimento da decisão que se pretende rescindir. Além disso, afirmou que a agravante está litigando de má-fé, que vem tentando se esquivar de suas obrigações legais, opondo resistência injustificada ao devido processo legal, apontando para o fato de que o recurso não deveria ser conhecido, posto que não seria a via adequada.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, conforme decisão de ID nº 15792746, tendo sido considerados presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, vez que se trata de alto valor a ser liberado, havendo perigo de irreversibilidade da medida, devendo a agravante permanecer dando todo suporte necessário a parte agravada.

É este o sinóptico.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809191-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DAVI BRITO SALBÉ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preliminarmente
, no que concerne aos argumentos formulados pela agravante que levaram à propositura da Ação Rescisória, entendo que tais razões já foram apreciadas devidamente pelos juízos competentes; para mais, evidente que qualquer decisão nesse sentido configuraria flagrante supressão de instância, vez que compete ao juízo responsável pela Ação Rescisória a análise e discussão das supramencionadas matérias. Finalmente, ainda sobre esse assunto, não se mostra minimamente razoável considerar como motivo a ensejar a suspensão da presente execução a incerta possibilidade de rescisão da referida decisão.

No tocante ao argumento de inadmissibilidade da via recursal para se insurgir contra decisão que rejeitou a impugnação à execução formulada pela executada, ora agravante, entendo que não merece prosperar, uma vez que o Art. 1015 do Código de Processo Civil é claro em admitir o Agravo de Instrumento como via adequada.

Satisfeitos e preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar se acertada ou não a decisão do juízo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de tentativa de rediscutir fatos e fundamentos já superados, além de considerar que o valor referente as astreintes estaria adequado, tendo o magistrado afirmado que não há limite estipulado para delimitar o valor à título de astreintes.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que assiste parcial razão à seguradora de saúde recorrente, conforme demonstrado a seguir.

DA ALEGADA PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO

A agravante sustenta que o tratamento médico-hospitalar necessário ao recorrido estaria sendo fornecido pelo União e Estado, de modo que subsistiria a perda de objeto da liminar, vez que há ausência de interesse processual do exequente ora agravado.

Ora, a partir do colacionado nos autos observa-se que a continuidade do tratamento em favor do agravado foi determinada em sentença de mérito com o devido trânsito em julgado, de modo que tal discussão já foi apreciada e amplamente analisada.

Dessa maneira, não merece prosperar o argumento de que o agravado não poderia agora cobrar os referidos tratamentos à manutenção da sua saúde, uma vez que estaria sendo assistido pela União, sendo evidente que tal argumento não merece acolhimento, uma vez que o agravado vem pleiteando a satisfação dos seus direitos referentes à lesão e prejuízos sofridos pela falha da recorrente em prestar a devida assistência à saúde do agravado, fato incontroverso.

DA SUPOSTA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA

Prosseguindo, verifico que em sede de impugnação à execução o executado se insurgiu naquele momento e renovou sua irresignação em sede de agravo de instrumento, afirmando neste que a correção monetária que ocorreu no caso em tela se deu de forma indevida, uma vez que sobre o valor da multa cominatória, ou seja, as astreintes, não deveria incidir atualização ou correção monetária, afirmando ainda que na sentença não houve manifestação quanto a atualização não podendo haver interpretação extensiva.

No entanto, verifico que é necessária e devida a incidência da atualização monetária sobre o valor das astreintes, vez que decorridos mais de 10 anos da decisão que fixou a multa cominatória, preservando-se o valor diante da ocorrência de inflação.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STJ. [...]
2. É possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1988862 DF 2021/0303611-1, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

DO DEVER DO CREDOR EM MITIGAR O PREJUÍZO E DAS ASTREINTES EXORBITANTES.

A recorrente aduz que o agravado deixou de mitigar o prejuízo lhe causado, mesmo havendo a possibilidade de peticionar aos autos sem precisar aguardar o transcurso do longo período que se passou, podendo ainda requerer a substituição da obrigação de fazer pela obrigação de pagar.

Nesse âmbito de discussão verifico que assiste razão ao agravante, de modo que o magistrado poderia ter adotado, inclusive, outros meios para satisfazer o direito do exequente, ora agravado, bem como evitar que as astreintes chegassem ao histórico valor constante nos autos, podendo utilizar-se de meio eficaz e menos gravoso para atingir o fim a que se propõe o objeto da execução.

Observo também que o recorrido poderia ter mitigado o próprio prejuízo lhe gerado, à luz da teoria da
duty to mitigate the loss
, pelo que poderia ter, em conjunto com o douto juízo, indicado outros meios de adimplemento da medida satisfativa, impedindo que a multa cominada chegasse ao montante exorbitante, ao qual foi arbitrado, sendo este o entendimento sedimentado em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, / Página 15 de 28 como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio.
Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

DO MONTANTE EXACERBADO DAS ASTREINTES FIXADAS

Por último, quanto ao valor das astreintes, verifico que de fato, no importe que foi arbitrado é razoável considerar que não está em consonância com a obrigação imposta. Sabe-se que a multa a ser fixada deverá ser compatível com a obrigação imposta à parte, para mais deverá ser suficiente para compelir ao seu cumprimento, observados, contudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para mais, observo que a discussão acerca das astreintes não foi fulminada pela coisa julgada, isto porque é facultado ao magistrado, inclusive de ofício, modificar o valor da multa cominatória. Assim, considerando que foi acolhido pelo juízo de piso o valor da multa no importe de R$ 3.519.762,53 (três milhões quinhentos e dezenove mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nota-se que o valor é evidentemente desarrazoado, o que poderá causar prejuízos irreparáveis a agravante que, permanecendo a decisão, correrá o risco de jamais reaver tais valores, de modo que deverá ser minorado.

Observa-se que a multa foi arbitrada para cada dia de descumprimento, no entanto, não houve qualquer limitação o que ensejou no exorbitante valor fixado; dessa forma e em consonância com os princípios balizadores do arbitramento de multa cominatória, verifico que no presente caso pode-se aplicar, em razão do lapso temporal que se deu, a aplicação de multa por dia de descumprimento até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), medida que se mostra como mais razoável, havendo respaldo na jurisprudência pátria, conforme a seguir:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO SUSCITADA PELO RELATOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO RECORRIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUDICIÁRIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: VALOR DAS ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E A MULTA COMINATÓRIA EXECUTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, § 1º, INCISO I (SEGUNDA HIPÓTESE) DO CPC DE 2015. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE UM LIMITE PARA O SEU VALOR TOTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. FATORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE QUE SE RECUSA A FORNECER MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DO RECORRIDO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. DECRETAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. (TJ-RN - AI: 20170137567 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 12/12/2017)

A partir dos fatos explicitados nos autos do recurso e à luz da legislação e jurisprudência pátria, compreendo que a multa cominatória de fato estava em dissonância aos valores arbitrados pelos tribunais do nosso sistema jurídico pátrio, pelo que as astreintes deverão incidir por dia de descrumprimento até o limite a ser fixado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, modificando-se a decisão guerreada tão somente no tocante às astreintes arbitradas, para que não ultrapassem o montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024